Tribunal: TJSP
Processo: 1016468-97.2018.8.26.0161
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PUBLICA - OMISSÃO – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante - Embargos de declaração com nítido caráter

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PUBLICA - OMISSÃO – Inexistência – Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante - Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.